Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733406-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL SIMOES TEIXEIRA RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas, tendo em vista que é médico e não apresentou nenhum documento que comprove que está desempregado. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas (Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o c/c art. 54, parágrafo único). Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator